Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701848-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERU VIAGENS EIRELI, MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: EDA MARIA DO CARMO FARIA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de despejo cumulada com cobrança de obrigações contratuais decorrentes de contrato de aluguel. Em seu apelo, as rés afirmam que não deve ser imposta cláusula penal de três meses de aluguel pela rescisão do contrato, além de deduzir pretensão de que haja revisão de 50% (cinquenta por cento) referente aos valores vencidos durante a pandemia. Em análise à parte dispositiva da sentença, observo que não houve a condenação ao pagamento de valores referentes à cláusula penal de três meses de aluguel. Diante da possível ausência de interesse recursal, e em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte apelante para esclarecer a necessidade de análise de sua pretensão recursal quanto ao ponto mencionado. Prazo de 05 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora